Tribunal: TJMT
Processo: 0006360-93.2018.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006360-93.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE SARAIVA - CPF: 723.883.151-15 (RECORRENTE), JORDEL LIMA DA UNA - CPF: 044.754.633-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULCEMAR CARPEGGIANI - CPF: 004.413.479-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL- INVIABILIDADE

– PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL

– IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA- NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou os acusados
Jose Saraiva e Jordel Lima da Uma
como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) e III (meio cruel), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa dos réus postula, pela desclassificação do delito de homicídio qualificado na forma tentada para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente pela exclusão da qualificadora prevista no inciso II e III, §2º, art. 121 do CP (Id.228229742).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 228229746).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.228229749).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 230477189).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa dos réus postula, pela desclassificação do delito de homicídio qualificado na forma tentada para o delito de lesão corporal, ao fundamento de que não restou demonstrado o
animus necandi
em sua conduta e, subsidiariamente pela exclusão da qualificadora prevista no inciso II e III, §2º, art. 121 do CP.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de abril de 2018, aproximadamente às 05h15min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Cruzeiro do Sul”, localizado na Avenida Colonizador Enio Pepino, bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os indiciados
JOSÉ SARAIVA e JORDEL LIMA DA UMA
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto
animus necandi
, impelidos por
motivo fútil
e com emprego de
meio cruel
, tentou matar
Julcemar Carpeggiani
, desferindo-lhe vários socos, chutes, bem como golpes de capacete e de cadeira na região da cabeça e membros superiores, mas não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades [...](ID 228228728).”

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas, a vítima e dos acusados.

A vítima
Julcemar Carpeggiani
em juízo declarou que à época dos fatos ele e sua prima possuíam uma petiscaria na cidade de Sinop-MT, e que os acusados frequentavam o estabelecimento, quando então, um dia Jordel estava na petiscaria e mexeu com uma mulher casada e que o marido dela pediu para resolver a situação. Assim, na tentativa de parar tentou conversar diversas vezes, mas o mesmo continuava abordando a mulher, por isso resolveu chamar a guarnição para retirá-lo do estabelecimento. Dias passados, após ter fechado seu estabelecimento já de madrugada, resolveu parar em um posto para tomar uma cerveja como de costume, quando estacionou seu carro, foi abordado por Jordel, e começaram a discutir pelo ocorrido, quando então Jordel colocou a mão na cintura, se sentindo ameaçado e imaginando ter ali uma arma, empurrou o acusado e começou a correr, momento em que entraram em vias de fato, vindo Jordel o agredir com um capacete, em ato contínuo o outro acusado José aproximou-se e começos a agredi-lo também com outro capacete, vindo a desmaiar. Socorrido foi levado ao hospital e ficou internado na UTI, por cerca de uma semana, tentando se recuperar ainda por mais trinta dias. Informou ainda que, depois que saiu do hospital e viu as imagens, verificou que além dos capacetes, foi atingido também com cadeiras (Id.228229675 -
mídia
).

A testemunha
Daniele Queiroz Cortes
em juízo, relatou que no dia dos fatos, estava no mesmo posto com uma amiga tomando uma cerveja, ocasião esta em que a vítima que estava ao lado pediu para sentar junto com elas, o que foi aceito. Em seguida um homem moreno chegou e exclamou para a vítima­­­ — “E aí, você não queria briga? Agora eu tô aqui!”, ao que a vítima respondeu — “Mas eu não quero briga, dá linha na pipa, eu não quero briga”, instante em que o homem moreno disse — “Mas eu quero!”. Nesse momento, a vítima empurrou o homem moreno para evitar um confronto, mas o homem moreno iniciou a briga, e a declarante e sua amiga pegaram seus capacetes e se afastaram. Durante a briga tentou se aproximar para separar, mas a moça da conveniência falou que não era para ela ir, pois iria acionar a polícia. Quando indagada, informou que quem iniciou a briga foi o homem “moreninho”, e o réu “branquinho” (Jordel) iniciou as agressões após aquele começar a agredir a vítima. Que após os fatos, o homem moreno ameaçou as pessoas que estavam no local dizendo, “Ninguém viu nada aqui!”(Id. 228229663 -
mídia
).

Ao ser ouvida em juízo a testemunha
Silvana Peres Boarotto
informou que se sentou em uma mesa no estabelecimento, enquanto sua amiga Daniele foi pegar uma cerveja. Quando Daniele retornou à mesa, a vítima pediu às duas se poderia sentar-se à mesa delas, o que foi aceito. Em pouco tempo, o acusado chegou querendo brigar com a vítima, e esta asseverava que não queria nenhum conflito, mas o acusado se negava a deixá-lo em paz, nesse momento, a vítima o empurrou, ocasião em que o “rapaz moreno” iniciou as agressões, e logo em seguida, o outro réu começou a agredir a vítima também. Que os réus bateram na vítima com capacetes até que a vítima ficou desacordada. Quando questionada sobre o motivo de os acusados terem cessado as agressões, disse — “Não sei se ele pensou que o rapaz tinha morrido”(Id.228229664 -
mídia
).

A testemunha
Willian de Araújo Oliveira
, Policial Militar, em fase judicial afirmou que, na data do ocorrido, estavam no posto abastecendo a viatura quando perceberam que os acusados estavam colocando os pés na mesa e quebrando garrafas, quando então os advertiu para que parassem, e os mesmos assim o fizeram. Passado não mais que quinze minutos que haviam saído do posto receberam uma ligação informando que os acusados estavam agredindo uma pessoa, ao retornarem ao posto, já visualizaram os acusados saindo em uma moto. A vítima estava desacordada e foi socorrida rapidamente. Populares que estavam presentes no local seguiram os acusados e informaram à guarnição da localização dos acusados. Narra que a confusão se deu pelo fato da vítima ter negado a dar cigarros aos acusados. Atesta que quando viram as imagens do sistema de segurança do local, notaram que a vítima foi agredida pelos dois denunciados com capacetes e cadeiras (Id.228229666-
mídia
).

A testemunha e policial Militar
Rangel Pablo de Alencar Lima
, em juízo, ratificou o depoimento de seu colega PM Willian, e acrescentou que, quando foram detidos os acusados estavam alcoolizados, e que ao veem as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, ambos confirmaram o delito (Id
.
228229664 -
mídia
).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
José
, confirmou ter agredido a vítima, mas declarou que no local dos fatos, foi conversar com a vítima em razão desta estar olhando-o fixamente, momento em que a vítima lhe pegou pelo pescoço e o jogou em direção às cadeiras, ato contínuo, o acusado levantou para voltar à sua mesa, pois não queria brigar com a vítima, instante em que a vítima lhe empurrou, o acusado se enraiveceu e começou a agredir a vítima. Por fim, negou ter a intenção de matar a vítima (Id.228229665 –
mídia
).

O acusado Jordel
,
em juízo também confessou ter agredido a vítima, mas negou a intenção em mata-la, bem com, disse estar arrependido de ter ajudado seu colega a agredir a vítima (Id.228229665 –
mídia
).

Como se vê, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva, demonstradas no boletim de ocorrência nº 2018.126324 (Id.228228728 – págs12/14), depoimento da vítima e testemunhas (Id. 228228728), Laudo médico (Id. 228228728- pág.38/39), Laudo Pericial (Id. 216546169 – págs. 20/24), relatório de investigação (Id. 228228728 págs.66/67), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

No caso, é forçoso reconhecer o pleito de desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal, quando compulsando os autos, verifica-se que tanto em fase policial quanto em juízo, ficou constatado indícios suficientes que demonstram a conduta delitiva imputada, principalmente porque os pronunciados desferiram diversos socos, chutes e golpes com capacete e cadeira, na região da cabeça e membros superiores da vítima, que foi socorrida desacordada.

Assim, não havendo prova inequívoca de que os agentes desistiram voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

Nesse desiderato, conforme supramencionado, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular, com isso o pedido da defesa torna-se inviável seu acolhimento.

Com essas considerações, agiu corretamente o Magistrado Singular ao reconhecer a existência de animus necandi, diferente da tese arguida pela defesa de desclassificação para lesão corporal, que não ficou demostrado por nenhum meio.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135 DIVULG 07-07-2022 PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.
Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária,
havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

No tocante ao pedido de decote da qualificadora motivo fútil e meio cruel , também é inaceitável, uma vez que a vítima, em desvantagem numérica, foi agredida pelos réus de forma violenta e abrupta.

Ademais, o afastamento de uma qualificadora, deve ser analisado pelo Tribunal de Sentença, o qual de fato apreciará a procedência ou não da qualificadora atribuída pelo magistrado
a quo.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, as referidas qualificadoras devem ser mantidas e levadas para apreciação do Conselho de Sentença, pois não podem ser apontadas como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Por fim
,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, não visualizo razões para desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, reputo inadmissível o decote das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, inciso II e III, do CP.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024